Tribunal: TCU
Processo: 016.625/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Rosângela Soares Pio, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria a Rosângela Soares Pio; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes das rubricas impugnadas, providência a ser adotada, no caso dos cálculos incorretos do Adicional por Tempo de Serviço e do Adicional de Qualificação, apenas se desconstituída a sentença que os ampara; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.2.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que a interessada esteja informada da presente deliberação; 9.2.4. adote as medidas administrativas cabíveis para obter o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a maior, observadas eventuais restrições decorrentes expressamente da decisão judicial que amparava o pagamento da rubrica opção; 9.2.5. cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção.